Tribunal: STJ
Processo: 0802995-81.2024.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2764620 - RN (2024/0381996-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NEIDE MARIA SOARES
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
AGRAVADO
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) existência de fundamento não impugnado
(Súmula 283/STF); e ii) deficiência na demonstração do dissídio
jurisprudencial (Súmula 284/STF).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48105693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/06/2025 15:55:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 2ab1c813-5cb0-4ff2-b2f4-416029e70d02

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2764620 - RN (2024/0381996-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NEIDE MARIA SOARES
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
AGRAVADO
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) existência de fundamento não impugnado
(Súmula 283/STF); e ii) deficiência na demonstração do dissídio
jurisprudencial (Súmula 284/STF).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por NEIDE MARIA SOARES contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
revisional de contrato, em fase de cumprimento de sentença,
Ação:
ajuizada pela agravante, em face de UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU
O CUMPRIMENTO DE MULTA IMPOSTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Documento eletrônico VDA47334888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:53:52
Código de Controle do Documento: da25824f-4281-4556-8eed-ebe83a4467c0

PAGAMENTO EFETUADO COM APENAS DOIS DIAS DE ATRASO, SEM QUE ESTA
MORA IMPLICASSE EM MAIORES DANOS AO EXEQUENTE. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DA MULTA DEVIDAMENTE
AFASTADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

inadmitiu o recurso especial em
Decisão de admissibilidade do TJ/RN:
razão dos seguintes fundamentos:
i) existência de fundamento não impugnado (Súmula 283/STF); e
ii) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial (Súmula 284
/STF).
nas razões do presente recurso, a agravante
Agravo em recurso especial:
aduz, genericamente, que seu recurso especial teria obedecido todos os
requisitos, "pois atacou diretamente a fundamentação do acórdão" (e-STJ fl. 85) e
demonstrou a violação do art. 523 do CPC.
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a agravante alega que impugnou a incidência dos óbices
Agravo interno:
das Súmulas 283 e 284, ambas do STF. Requer, assim, o provimento do agravo
para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o
mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RN:

i) existência de fundamento não impugnado (Súmula 283/STF); e
ii) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial (Súmula 284
/STF).

- Da ausência de impugnação de todos os fundamentos (Súmula 283/STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/RN identificou a ausência de
impugnação do fundamento do acórdão recorrido utilizado para mitigar a
aplicação do 523, §1o, do CPC à hipótese dos autos. No entanto, nas razões do
agravo em recurso especial, a parte agravante não demonstrou que teria rebatido,
Documento eletrônico VDA47334888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:53:52
Código de Controle do Documento: da25824f-4281-4556-8eed-ebe83a4467c0

pontualmente, o referido fundamento. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.661.653/SP,
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.520.486/SP, Quarta Turma,
13/11/2024
DJe de
.
25/10/2024

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo
a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de
observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso
especial.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no REsp 2.041.495/RN, Quarta Turma, DJe de
.
29/2/2024
20/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47334888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:53:52
Código de Controle do Documento: da25824f-4281-4556-8eed-ebe83a4467c0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.764.620 / RN
Número Registro: 2024/0381996-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08029958120248200000 08245575220228205001 8029958120248200000 8245575220228205001
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEIDE MARIA SOARES
ADVOGADOS : THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
AGRAVADO
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEIDE MARIA SOARES
ADVOGADOS : THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
Documento eletrônico VDA48074254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:31:20
Código de Controle do Documento: 5ea2000e-81f8-462d-8c39-31347ef3c0f1

RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
AGRAVADO
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:31:20
Código de Controle do Documento: 5ea2000e-81f8-462d-8c39-31347ef3c0f1